Tribunal: TJPA
Processo: 0007183-83.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007183-83.2016.8.14.0070

APELANTE: MANOEL DE NAZARENO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007183-83.2016.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: MANOEL DE NAZARENO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS MILITARES. VALOR PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Manoel de Nazareno Rodrigues contra sentença da Vara Criminal de Abaetetuba que o condenou como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 02

(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela subtração de embarcação ancorada em porto fluvial. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, ou se deve ser acolhida a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório — especialmente o Auto de Apresentação e Apreensão, o Auto de Entrega e os depoimentos da vítima e dos policiais militares — comprova a materialidade e a autoria delitiva, demonstrando que o apelante foi preso em flagrante na posse da embarcação subtraída.

4.

O depoimento do policial militar Manoel Raimundo Moraes Ferreira é coerente, detalhado e verossímil, confirmando que o apelante e os corréus foram localizados com o objeto do furto em local de difícil acesso, o que corrobora as declarações da vítima sobre o desaparecimento e posterior recuperação do bem.

5.

As versões defensivas, além de contraditórias, não encontram qualquer respaldo nos autos, revelando apenas tentativa de afastar a responsabilidade penal, sem provas que infirmem a legalidade da prisão ou a credibilidade dos agentes públicos.

6.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos de convicção, podendo fundamentar o decreto condenatório, conforme reiterada jurisprudência.

7.

A utilização de provas colhidas na fase inquisitorial é admissível quando corroboradas por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, o que se verifica no caso concreto, sendo legítima a formação do juízo condenatório.

8.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que o furto se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve período, sendo irrelevante a recuperação imediata do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com demais provas, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais.

2.

O depoimento de policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório, é apto a sustentar condenação penal.

3.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto lapso de tempo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14.08.2020, Ac. nº 194.274, DJe 17.08.2018;
TJPA, ApCrim nº 0812973-79.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Manoel de Nazareno Rodrigues, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, inciso IV, do CPB, a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Narrou à denúncia (ID 26354977):

“(...) que no dia 23/06/2016, por volta das 09h00min, a vítima SHERLAN DOS SANTOS ALVES, ancorou seu barco no porto fluvial, localizado nesta cidade, e quando esperava para abastecer, afastou-se da embarcação. Logo em seguida, os denunciados CLEONILDO PINHEIRO SIMÕES; CLEIDINEI MENDEIROS DOS SANTOS e MANOEL DE NAZARENO RODRIGUES adentraram no interior do barco e saindo em direção ao Rio Jarumã. A vítima ao perceber que sua embarcação havia sido furtada pelos acusados acionou a Polícia Militar, que em diligências obteve êxito em localizar os acusados no Bairro da Angélica, ainda de posse do objeto furtado. Em decorrência da situação de flagrância, a Polícia Militar encaminhou os denunciados a DEPOL desta cidade, para os procedimentos de estilo. O barco foi apreendido pela autoridade policial e posteriormente restituído à vítima, conforme fls.34/35. Perante a autoridade policial, os acusados CLEONILDO PINHEIRO SIMÕES; CLEIDINEI MENDEIROS DOS SANTOS negaram a autoria do delito e o denunciado MANOEL DE NAZARENO RODRIGUES, reservou-se ao direito constitucional de permanecer calado. (...)”

Por estes motivos, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia contra os acusados pelos delitos descritos nas sanções punitivas do art. 155, § 4º, inciso IV, do CPB.

Em razões recursais (ID 26355113), o recorrente pugnou pela absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões (ID 26355115) pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior

(ID 27857645), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público

se pronunciou pelo
conhecimento
do apelação e pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 26354974 – p. 12); Auto de Entrega (ID 26354974 – p. 13) e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante.

Ainda que a Defesa insista na tese de absolvição, o acervo probatório evidencia o contrário, uma vez que o recorrente foi detido em flagrante na posse da res furtiva.

A testemunha Manoel Raimundo Moraes Ferreira (ID: 26355082), policial militar, relatou que o apelante e seus comparsas foram presos em flagrante delito, após a localização da embarcação subtraída no fundo de um quintal de uma residência com acesso ao rio. Segundo o policial, os acusados estavam presentes no local e, no momento da abordagem, admitiram ter se apropriado da rabeta.

O depoimento do militar revela-se coerente, detalhado e verossímil, não havendo indícios de má-fé ou irregularidade na atuação policial. Ademais, suas declarações corroboram o relato da vítima, Sherlan dos Santos Alves, que confirmou a subtração da embarcação, descrevendo o momento em que notou o desaparecimento e a posterior localização do bem em local ermo, após ser informado por terceiros de que os acusados haviam sido vistos na área.

Durante o interrogatório judicial, o apelante Manoel de Nazareno Rodrigues negou a prática delitiva, alegando que estava em casa quando foi conduzido pela polícia. Sustentou ainda que a embarcação encontrava-se distante de sua residência, em área de mato, e que teria sido injustamente acusado em razão de o policial o conhecer da cidade de Igarapé-Miri.

O corréu Cleidinei Mendeiros dos Santos também negou envolvimento no crime, afirmando que havia deixado a filha na escola e estava na companhia dos demais acusados quando foi abordado. Disse ter sido levado algemado até o local onde a embarcação foi encontrada, cerca de 150 (cento e cinquenta) metros de onde se encontravam, e atribuiu a acusação ao fato de estarem no local errado, na hora errada, por se tratar de uma área frequentemente visada por operações policiais.

Entretanto, as versões apresentadas pelo apelante e pelo corréu mostram-se contraditórias e desprovidas de elementos objetivos, revelando apenas tentativas de afastar a responsabilidade penal e de desacreditar a atuação policial, com alegações de perseguição e agressões não comprovadas nos autos.

Ressalte-se, ainda, que em sede administrativa, o terceiro acusado Cleonildo Pinheiro Simões, embora também tenha negado participação no delito, afirmou que o apelante indicou o local onde estava escondido o motor da embarcação subtraída.

Dessa forma, observa-se que é admissível a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar a condenação, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. No caso, as declarações extrajudiciais encontram pleno amparo no depoimento do policial militar, responsável pela prisão em flagrante dos acusados, e na posse do bem subtraído, o que reforça a materialidade e autoria do delito.

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelo agente público, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica delitiva e identificando o apelante como um dos autores do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. POSSE. INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO."

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Claudio Augusto Sarmanho condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo condenado em primeira instância a 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu interpôs recurso de apelação alegando insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não houve certeza quanto à autoria e materialidade do delito e que a palavra da vítima não poderia ser o único elemento probatório para a condenação.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, argumentando que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos bens e foi impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência policial, pela perícia de análise de conteúdo e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. A declaração da vítima Rebeca, que relatou ter visualizado o acusado cometendo o delito nas imagens do circuito interno, foi corroborada pelo depoimento da outra vítima, Isabela. Destaque-se que o acusado confessou a autoria do delito.

Em relação ao pedido de desclassificação para furto tentado, seguiu o entendimento jurisprudencial de que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou a saída dos bens da esfera de vigilância da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. A decisão reafirmou que a palavra da vítima em crimes patrimoniais tem elevado valor probatório quando coerente com as demais provas e que a confissão do réu também corrobora a condenação. Foi também reiterado que a consumação do furto se dá com a inversão da posse, sendo irrelevante a recuperação dos bens ou o breve período da posse.

Dispositivos relevantes:

Não há artigos de lei mencionados diretamente no texto.

Julgados relevantes:

ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018; TJ-AM - APR: 02521190720168040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022; TJ-MG - APR: 10024180587628001 Belo Horizonte, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008112-54.2020.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812973-79.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025 )

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025